Tribunal: TJBA
Processo: 0000498-85.2014.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000498-85.2014.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: IONE OLIVEIRA ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAPHAEL BRUNI SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DEMONSTRADA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. DESCONTOS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 479 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
0000498-85.2014.8.05.0036
, em que é apelante o
BANCO ORIGINAL S/A
e em que é apelada
IONE OLIVEIRA ROCHA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça